Tribunal: TJSP
Processo: 0029922-82.2015.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601894
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0029922-82.2015.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
BRUNO HENRIQUE FERREIRA GOMES e Apelante/Apelado EVANILDO FREIRE DE
OLIVEIRA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso ministerial, para reconhecer os maus antecedentes do corréu Evanildo,
alterando-se suas reprimendas para os novos patamares de seis (06) anos e cinco (05)
meses de reclusão e pagamento de quinze (15) dias-multa, negaram provimento ao
apelo do corréu Evanildo e deram parcial provimento ao recurso do corréu Bruno,
para reduzir a pena de multa, finalizando-se suas reprimendas em cinco (05) anos e
seis (06) meses de reclusão e pagamento de treze (13) dias-multa mantida, no mais, a
respeitável sentença, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0029922-82.2015.8.26.0577 -Voto no
2
voto número 47.288
Apelação no 0029922-82.2015.8.26.0577
(Proc. no 1462/2015 - 1a Vara Criminal São José dos Campos)
Apelantes/Apelados: MINISTÉRIO PÚBLICO
EVANILDO FREIRE DE OLIVEIRA
Apelante: BRUNO HENRIQUE FERREIRA GOMES
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 548/553), acrescenta-se que
foram condenados Evanildo Freire de Oliveira e Bruno Henrique Ferreira
Gomes a cumprir, cada qual, as penas de cinco (05) anos e seis (06) meses
de reclusão e pagamento de quinze (15) dias-multa, no valor mínimo legal,
fixado, para ambos, o regime inicial fechado, por terem infringido o artigo
157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal.
O Ministério Público, pelo seu representante, Promotor de Justiça,
apelou, à fl. 564, e apresentou as razões do inconformismo, às fls. 565/568,
buscando a majoração da pena-base do acusado Evanildo, em razão de seus
maus antecedentes, personalidade e conduta social desfavoráveis.
Evanildo Freire de Oliveira, igualmente, recorreu, por intermédio da
Defensoria Pública, à fl. 575, que apresentou as razões do inconformismo, às fls.
582-583/587, almejando a absolvição, por insuficiência probatória.
Bruno Henrique Ferreira Gomes, da mesma forma, apelou, por
intermédio da Defensoria Pública, à fl. 555, que apresentou as razões do
inconformismo, às fls. 556/563, buscando a afastamento da qualificadora de
emprego de arma de fogo, a aplicação do percentual de um terço (1/3) na terceira
fase da dosimetria e a alteração do regime prisional para o inicial semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0029922-82.2015.8.26.0577 -Voto no
3
Os recursos foram contrariados, às fls. 569/574, 590/592 e
598/605; e a Procuradoria de Justiça, às fls. 614/617, opinou pelo provimento
apenas do apelo ministerial.
É o relatório.
2- A apelação ministerial deve ser provida, o recurso do corréu
Evanildo não comporta provimento e o apelo do corréu Bruno deve ser
parcialmente provido, como adiante se verá.
O MM. Juiz de Direito sentenciante deu adequada solução à lide
analisando com propriedade as provas produzidas e enfrentando todos os temas
suscitados, de modo que, na forma do permissivo constante do artigo 252 do
Regimento Interno deste Tribunal, de rigor a ratificação, em essência, de seus
fundamentos.
Com efeito, ficou provado, suficientemente, que os acusados
praticaram o crime noticiado nos autos. Segundo os elementos de convicção
trazidos ao processo, Evanildo Freire de Oliveira e Bruno Henrique Ferreira
Gomes, agindo em conjunto e com identidade de propósitos, mediante
ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram a quantia de R$
5.000,00, em dinheiro, e R$ 500,00, em cheques, de propriedade do
estabelecimento comercial denominado “Mercadinho Auto do Ponto”.
Interrogados, em juízo Bruno admitiu a prática delitiva e Evanildo
negou sua participação.
A proprietária do comércio, Priscila Sobreira Costa, sempre que
ouvida, apresentaram declarações seguras, coerentes e convincentes, não
havendo nenhum motivo para duvidar dela. Destaca-se que ela reconheceu os
acusados como os dois ladravazes em tanto na fase inquisitiva como em juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0029922-82.2015.8.26.0577 -Voto no
4
Deve-se ressaltar que, de fato, não ocorreu a aduzida nulidade, sob a alegação
da inobservância aos requisitos do artigo 226 do Código de Processo Penal. É
sabida a desnecessidade de estrita observância aos requisitos determinados
naquele artigo. E é iterativo, na jurisprudência, que o reconhecimento, em juízo,
no mais das vezes, é, simplesmente, confirmatório daquele que fora realizado na
dependência policial. Ademais, nesse prisma, destaca-se que no Superior
Tribunal de Justiça ficou assentado que: “Não se reconhece ilegalidade no
posicionamento do réu sozinho para o reconhecimento, pois o art. 226, II, do
Código de Processo Penal, determina que o agente será colocado ao lado de
outras pessoas que com ele tiverem semelhança 'se possível', sendo tal
determinação, portanto, recomendável mas não essencial.” (HC 7.082-RJ, 5a T.,
Rel. GILSON DIPP, 20.05.1999, v.u., DJ 21.06.1999, p. 172). E, destarte: “O
reconhecimento de pessoas, feito perante o juiz em audiência, é válido como
meio de prova. Prescinde das formalidades previstas no CPP, art. 226, eis que
ocorrido sob o princípio do contraditório.” (HC 77.576/RS, Rel. Min. NELSON
JOBIM). Como é sabido, a palavra da vítima tem subido valor em crimes
patrimoniais, praticados na clandestinidade.
As testemunhas protegidas também apresentaram declarações
que fortaleceram o envolvimento dos acusados no delito em questão.
A versão do policial militar Gilson Miguel da Silva encontra
respaldo e amplo apoio nas outras provas trazidas aos autos. Esclareceu que os
acusado admitiram, informalmente, a prática criminosa. Não há razão para se
fazer restrições àquilo que foi dito pelo agente público. Iterativa é a jurisprudência
que considera idôneos os depoimentos de policiais, quando se encontram com
outros elementos de convicção. Não há razão para refutá-los. Ressalta-se que
não há nos autos somente a palavra do policial a incriminar os réus e, sim,
suficiente conjunto probatório indicando suas culpabilidades.
Assim, a prova coligida mostrou-se apta a formar um
escorreito juízo de condenação dos acusados pela infração penal a eles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0029922-82.2015.8.26.0577 -Voto no
5
atribuída na denúncia.
O delito de roubo duplamente qualificado foi, pois, comprovado e
configurado, sem dúvida. É evidente que eles, agindo em conjunto e com
identidade de propósitos, roubaram os bens do comércio vítima. Não foram
condenados com base apenas em meros indícios, suposições, ou probabilidades.
Não há somente o inquérito policial a fundamentar as condenações e, sim,
contundente prova oral, produzida durante a instrução criminal, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa. A qualificadora do emprego de arma ficou bem
comprovada pela prova produzida ao longo da persecução. Nesse passo,
destaca-se: “O testemunho da vítima é suficiente para comprovar a presença e/ou
utilização de armas, não sendo imprescindível a sua apreensão.” (RJDTACRIM
10/142 Rel. MARREY NETO). O concurso de agentes restou bem comprovado
pela prova oral. Portanto, as condenações eram medidas que se impunham.
Mencione-se que, para situações como a presente, em que houve
condenação por roubo com emprego de arma de fogo antes da Lei n°
13.654/2018, não há quaisquer mudanças no tocante à aplicação da pena. O
roubo com emprego de arma de fogo deixou se der previsto no inciso I, do § 2°,
do artigo 157, do estatuto repressivo, mas continua a ser punido, e com mais
rigor, agora no inciso I, do parágrafo 2°- A.
As penas comportam alteração. Na primeira fase da dosimetria,
para o corréu Evanildo, merecem alteração: para ele, como pleiteou a Justiça
Pública, as básicas devem ser exasperadas em razão de seus maus
antecedentes (cf. fls. 193/198), na fração de um sexto (1/6), ou seja, quatro (04)
anos e oito (08) meses de reclusão e pagamento de onze (11) dias-multa. Na
segunda fase, impendendo reconhecer, conforme iterativa jurisprudência, que ao
acusado Bruno não aproveita sua redução aquém do piso mínimo, em razão da
incidência da atenuante da confissão. O crime de roubo foi duplamente
qualificado, de modo que admite o acréscimo de três oitavos (3/8), adotado por
esta Colenda Câmara, diante de duas causas especiais de aumento, finalizando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0029922-82.2015.8.26.0577 -Voto no
6
as em cinco (05) anos e seis (06) meses de reclusão e pagamento de treze (13)
dias-multa para o corréu Bruno, e seis (06) anos e cinco (05) meses de reclusão e
pagamento de quinze (15) dias-multa para o corréu Evanildo. Observa-se que a
pena de multa do corréu Bruno foi calculada a maior em primeira instância, o que
aqui restou adequado. O regime prisional mais rigoroso é o único compatível com
a gravidade do crime perpetrado, pois o certo e irrefutável é que cometeram um
delito grave, demonstrando intrepidez, ousadia e violência e a resposta penal só
poderá ser considerada justa e proporcional quando determine o regime prisional
fechado.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso ministerial, para
reconhecer os maus antecedentes do corréu Evanildo, alterando-se suas
reprimendas para os novos patamares de seis (06) anos e cinco (05) meses de
reclusão e pagamento de quinze (15) dias-multa, nega-se provimento ao apelo
do corréu Evanildo e dá-se parcial provimento ao recurso do corréu Bruno, para
reduzir a pena de multa, finalizando-se suas reprimendas em cinco (05) anos e
seis (06) meses de reclusão e pagamento de treze (13) dias-multa mantida, no
mais, a respeitável sentença.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR